Tribunal: CARF
Processo: 11065.908425/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.908425/2008-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.102 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
São ilegítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais inidôneas e sem
valor legal, nos termos da legislação de regência.
Por outro lado, são legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais
consideradas idôneas e cuja efetividade da operação pode ser confirmada
também por meio da comprovação de pagamento dos valores ali inseridos.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a reversão da glosa relativa apenas às notas fiscais
100646 e 103285. Vencidas as conselheiras Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (relatora) e
Sabrina Coutinho Barbosa, que davam provimento parcial em maior extensão, para reverter
também as glosas relativas às notas fiscais 99991, 100647 e 100789. Designado o conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908425/2008-96
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.102 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908425/2008-96

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves
e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 103 dos autos:

O contribuinte acima identificado transmitiu, em 23/08/2004, pedido de
ressarcimento do saldo credor do IPI, apurado no 2° trimestre de 2004, cumulado
com declaração de compensação (PER/DCOMP), no valor de R$ 31.690,35. Esse
pedido recebeu o n°. 16592.49918.230804.1.3.01-7056 (fls. 45/73).
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, pelo
Despacho Decisório Eletrônico da fl. 01, emitido em 24/11/2008, indeferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório no valor
de R$ 16.487,27, e homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido, em razão da glosa de créditos considerados indevidos, e também de que
o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
3. Dessa decisão o interessado foi cientificado em 02/12/2008, conforme
extrato na fl. 79. lrresignado, apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, fls. 02/03, contra a decisão acima referida, alegando, em síntese, o
que segue.
3.1 Diz que seu fornecedor, Indústria de Papel Gordinho Braune Ltda.,
CNPJ 60.393.238/0001-56, foi incorporado por Indústria Gráfica Jandaia
Ltda., CNPJ 61.192.522/0001-27. Como existiam notas fiscais da incorporada
em branco, a incorporadora solicitou autorização à Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo para utilizar essas notas fiscais, com aposição de carimbo
destacando a nova razão social e o novo CNPJ, pedido que foi deferido. Afirma
que, por erro humano, não foi observado o carimbo no cabeçalho das notas
fiscais cujas cópias junta nas fls. 31/44, e, quando da escrituração dessas notas
em seus livros contábeis, foi registrado o CNPJ da empresa incorporada, que
já estava cancelado.
3.2 Entende, em razão do esclarecimento prestado, ter direito à
utilização dos créditos para compensação com os débitos informados no
PER/DCOMP.
3.3 Requer, ao final, seja acolhida a manifestação de inconformidade,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.

O contribuinte juntou, com sua manifestação de inconformidade (fls. 03/04), os
documentos de fls. 05/99.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por maioria de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 102/105):
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908425/2008-96
Acórdão n.o 3002-001.102
S3-TE02
Fl. 2

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
São ilegítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais inidôneas e sem
valor legal, nos termos da legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em seus fundamentos, a decisão consignou que o contribuinte não comprovou a
concessão de autorização pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para a utilização
das notas fiscais objeto da glosa e que sua alegação não supre a irregularidade ocorrida. Assim,
considerou inidôneos os documentos que fundamentam o crédito de IPI e manteve a decisão que
o indeferiu.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 13/10/2010 (vide AR à fl.
110 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 12/11/2010, Recurso Voluntário (fls.
111/133).
Em seu recurso, o contribuinte rebateu os fundamentos da decisão recorrida,
alegando que o procedimento devido para a validação das notas fiscais objeto da glosa foi o
estabelecido pela legislação do estado de São Paulo, em razão da previsão do artigo 377 do
Decreto 4.544/2002. Tal procedimento consistia em mera comunicação ao órgão estadual,
conforme a legislação daquele estado, o que teria sido feito, conforme documentos anexados aos
autos (fl. 50). Por isso, as notas fiscais não poderiam ter sido consideradas inidôneas.
Alegou que os documentos em tela atendem às exigências legais, contidas no
Decreto 4.544/2002, para serem considerados idôneas, já que, no presente caso, a empresa
incorporadora teria utilizado os documentos fiscais da incorporada mediante aposição de
carimbo com a identificação de sua razão social.
Afirmou que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e as orientações contidas na Lei 9.784/99, o que não teria ocorrido no julgamento
de primeira instância, tendo a manutenção da glosa causado perplexidade à recorrente. A
explicação de que o equívoco teria ocorrido apenas quanto à escrituração fiscal realizada, com a
demonstração de que a fornecedora, incorporadora da empresa com o CNPJ baixado, teria
efetivamente fornecido os produtos e recebido os pagamentos, deveria ser suficiente para o
afastamento da glosa. Citou doutrina e jurisprudência em reforço de seus argumentos.
Invocou, por fim, a observância ao princípio da verdade material.
Em seus requerimentos, pediu o provimento do recurso para que seja reconhecido
o saldo credor de IPI e homologadas as compensações objeto do PER/DCOMP
16592.49918.230804.1.3.01-7056.
Juntou documentos às fls. 134/225 e às fls. 455/494.
Constata-se que os documentos de fls. 227/452 são uma reprodução dos
documentos de fls. 001/226. Da mesma forma, os documentos de fls. 496/538 são uma
reprodução dos documentos de fls. 453/495.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908425/2008-96
Acórdão n.o 3002-001.102
S3-TE02
Fl. 2,5

Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, vê-se que a presente contenda versa sobre a glosa de
créditos relacionados às notas fiscais listadas à fl. 51 dos autos.
É possível se constatar, ainda, que o contribuinte, em suas manifestações
constantes destes autos, apresentou duas alegações distintas quanto à matéria fática. Senão, veja-
se.
Na sua manifestação de inconformidade, afirmou que, por erro humano, quando
da emissão das notas fiscais em relevo, não teria sido aposto o carimbo com os dados da empresa
incorporadora.
Não tendo esta fundamentação sido acatada pela DRJ, passa, então, em seu
Recurso Voluntário, a alegar que o equívoco teria sido apenas no que se refere ao registro
contábil das referidas notas, afirmando que o carimbo com os dados da empresa incorporadora
havia sido aposto nas referidas notas fiscais, o que conferiria às mesmas idoneidade. É o que se
extrai da seguinte passagem, extraída do recurso interposto:

“c) ao escriturar as notas fiscais de fls. 31/40, a Requerente, por um lapso,
deixou de observar o carimbo nelas aposto, vindo a efetuar o registro do CNPJ
da empresa incorporada (Indústria de Papel Gordinho Braune Ltda.), que já
estava cancelado, ao invés de lançar os dados da incorporadora.
(...).
No caso dos autos, os documentos fiscais existentes na empresa incorporada
(Indústria de Papel Gordinho Braune Ltda., CNPJ no 60.393.238/0001-56),
foram utilizados pela incorporadora (Bignardi Indústria e Comércio da Papéis
e Artefatos Ltda., CNPJ n. 61.192.522/0001-27), mediante aposição de carimbo
identificando a razão social desta.
Nesta linha de entendimento, a inserção dos dados requeridos pelo
Regulamento do IPI logo acima do quadro “Emitente”, em decorrência deste
campo estar preenchido com o nome e CNPJ da empresa incorporada, cumpre
perfeitamente os requisitos legais, não podendo se classificar ditas notas fiscal
em “documento sem valor” ou “inidôneos”, como entendeu o Colegiado de
primeira instância”.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908425/2008-96
Acórdão n.o 3002-001.102
S3-TE02
Fl. 3

Sendo esta a situação dos autos, entendo que assiste razão à Recorrente, visto que,
uma vez aposto o carimbo com os dados da empresa incorporadora na nota fiscal, penso que não
haveria que se falar em inidoneidade das notas fiscais referidas.
Acontece que, quando da análise da documentação acostada pelo contribuinte aos
autos, inclusive as que foram anexadas juntamente com o seu Recurso Voluntário, verifica-se
que tal fato não se confirma em relação a todas as notas fiscais indicadas à fl. 51 dos autos.
Em relação às notas fiscais no 102012 e 103284, verifica-se que não consta a
aposição do carimbo da empresa incorporadora. Logo, no que tange a tais notas fiscais, pelas
próprias razões insertas no Recurso Voluntário interposto, não há como lhes conferir
autenticidade/legitimidade, pois não há nelas a indicação correta da empresa emitente, não
havendo qualquer alusão à empresa incorporadora.
Nesse contexto, tem-se que ditas notas fiscais não atendem aos requisitos
dispostos na legislação estadual para fins de utilização por parte da incorporadora de documentos
fiscais da empresa incorporada. Veja-se que a Portaria CAT no 39/2000 fala em “adaptação de
livros ou documentos fiscais nos casos de alteração cadastral”. Não tendo sido aposto o carimbo
nas notas fiscais em relevo, não há que se falar em adaptação.
De outro norte, no caso das demais notas fiscais, em que consta o carimbo com a
identificação da empresa incorporadora, penso que assiste razão ao Recorrente, devendo, em tais
casos, ser revertida a glosa realizada e admitido o crédito correspondente.
Importante observar, inclusive, que, no que tange a tais notas fiscais, o
contribuinte não se limitou a anexar aos autos as notas fiscais com a aposição de dito carimbo,
tendo anexado também os correspondentes comprovantes de pagamento, tendo demonstrado,
portanto, a efetividade das operações ali indicadas.

Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para fins de determinar a reversão da glosa no que tange ao crédito atinente
às seguintes notas fiscais: 99991, 100646, 100647, 100789 e 103285.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908425/2008-96
Acórdão n.o 3002-001.102
S3-TE02
Fl. 3,5

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator
Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, peço licença para discordar, tão
somente, de suas conclusões sobre os requisitos necessárias para a comprovação da efetividade
das operações comerciais a que se referem as notas fiscais glosadas pela fiscalização.
Ao contrário do entendimento esposado no voto da relatora, a meu sentir, para
podermos considerar as operações válidas e, por consequência, admitir a reversão das glosas, se
faz necessário consubstanciar dois requisitos: a oposição do carimbo com os dados da empresa
incorporadora na nota fiscal e o comprovante do respectivo pagamento também estar em nome
da incorporadora.
Dessa forma, quanto às notas fiscais no 99991, no 100647 e no 100789, não foram
atendidos simultaneamente os dois requisitos fundamentais, pois nos respectivos comprovantes
de pagamento anexados aos autos não consta como beneficiária a empresa incorporadora.
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas realizadas pela fiscalização, apenas, em relação às notas fiscais no 100646 e no
103285, devendo as demais serem mantidas.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital